Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA.
1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB).
2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal.
3. Recurso conhecido e provido.